Tribunal: STF
Processo: HC 264260
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 1.027.259, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal permita a concessão de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 



    3. O Tribunal de origem, com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes imputados à agravante. 



    4. A desconstituição da conclusão adotada pela instância ordinária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06. O acórdão transitou em julgado.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente e na dosimetria da pena estabelecida.



    Argumenta não haver “como subsistir a condenação da ora paciente pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), conforme lhe foi imposta (por maioria de votos) pela Egrégia 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do AgRg no HC 1027259/SP”. Entende que o “acórdão baseia-se em meras presunções decorrentes da relação afetiva entre a paciente e MURILO, o que é absolutamente insuficiente para sustentar juízo de condenação”. Advoga que “a condenação da paciente assenta-se sobre um alicerce instável, construído a partir de meras presunções derivadas de vínculos afetivos, depoimentos unilaterais de agentes estatais, e elementos materiais tecnicamente imprestáveis, porquanto desacompanhados de laudos periciais, exames de autenticidade ou individualização”. Aduz que “nada nos autos demonstra que TAIANE tivesse domínio, participação ou mesmo ciência de qualquer estrutura associativa voltada ao tráfico” e “não sendo possível manter a condenação pelo crime do art. 35, cai por terra o único fundamento que serviu para afastar a aplicação da minorante, devendo ser reconhecida com redução máxima de dois terços da pena, ante a extrema favorabilidade das circunstâncias pessoais da paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex Positis, Data Máxima Vênia, em razão dos motivos de fato e de direito supratranscritos, esta defensoria técnica pugna LIMINARMENTE a imediata suspensão dos efeitos da condenação. NO MÉRITO, REQUER a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de restaurar integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente para a condenação da paciente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; 



    Subsidiariamente na remota hipótese de subsistência da condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com absolvição da imputação do art. 35, – a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso em análise, após detida apreciação dos autos, concluo que o recurso não merece provimento. Como já destacado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, permita a concessão de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 



    No caso em questão, conforme consignado na decisão recorrida, foram obtidos elementos a partir da quebra de sigilo telemático, devidamente autorizada judicialmente. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, considerou tais elementos válidos e os utilizou para formar seu convencimento acerca dos fatos. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade no acórdão recorrido. Ademais, ainda que assim não fosse, a alteração da conclusão adotada pela instância ordinária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]



    Estabelecida tal premissa, entendo que o acervo probatório, constituído sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para embasar a condenação da recorrente pelos crimes imputados. 



    Assim, para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como já mencionado, é inviável na presente via. [...]



    Assim, o agravo regimental não trouxe argumentos novos ou suficientes para modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    Com efeito, no que diz respeito ao pleito absolutório, a Corte Superior consignou que “conforme consignado na decisão recorrida, foram obtidos elementos a partir da quebra de sigilo telemático, devidamente autorizada judicialmente. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, considerou tais elementos válidos e os utilizou para formar seu convencimento acerca dos fatos. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade no acórdão recorrido. Ademais, ainda que assim não fosse, a alteração da conclusão adotada pela instância ordinária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus” e que “o acervo probatório, constituído sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para embasar a condenação da recorrente pelos crimes imputados”. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado essas questões de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ainda, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Mantida a condenação, resta prejudicada a pretensão de se discutir a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente